Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS E AÇÕES. BENS SINISTRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.

1. Segundo o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

2. A responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos decorre do próprio mandamento constitucional, constante do art. 37, § 6o, da CF.

3. A falta de perícia nos bens danificados, por culpa exclusiva da seguradora, impossibilita a produção probatória pretendida pela concessionária de energia elétrica, no que concerne à demonstração de hipótese de exclusão da responsabilidade. Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, tampouco possibilitado que a parte contrária produzisse a prova que lhe competisse, a improcedência do pedido inicial é medida impositiva.

4. Apelação conhecida e não provida.